Tribunal: TCU
Processo: 009.521/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2539/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar nova prorrogação do prazo fixado para cumprimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 483/2021-TCU-Plenário , até 8/11/2021, nos termos propostas pela Secretaria de Gestão de Processos, sem prejuízo de esclarecer à Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba que novo pedido de prorrogação somente será deferido ante a comprovação inequívoca de fato impeditivo relevante, alheio à vontade da Administração. 1. Processo TC- Processo 009.521/2009-2 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsáveis: Consorcio Arg / Egesa - Br-101/pb (08.348.751/0001-05); Expedito Leite da Silva (XXX.494.634-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Augusto Siqueira Bittencourt (XXX.870.847-XX); Luiz Clark Soares Maia (XXX.065.774-XX); Luziel Reginaldo de Souza (XXX.077.317-XX); Marcos Jose Pupin (XXX.262.428-XX); Martinho Cândido Velloso dos Santos (XXX.335.821-XX); Rainer Rembrandt Pierre Branco (XXX.347.574-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul (03.983.939/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Fernando Antonio dos Santos Filho (37.934/OAB-DF) e outros, representando Consorcio Arg / Egesa - Br-101/pb; Cristiano Ferreira da Silva e Marco Antonio Prandini, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.